Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-43.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003515-43.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 046.952.461-80 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
POR DANO QUALIFICADO
–

1
.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO TOCANTE À
EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE –
EXASPERAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM FRAÇÃO SUPERIOR

ÀQUELA
ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA
SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PENA
BASILAR

REDIMENSIONADA
–
2. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NO TOCANTE À ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– ACOLHIMENTO –
APLICAÇÃO DE
QUANTUM

DIVERSO DE
1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO –
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA–

PENA FIXADA EM
6 (SEIS)
MESES ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
–
INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA N. 231 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA

–
3
.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1.
A pena basilar fixada de maneira desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao
requerente
, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

2. A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em
razão
da existência de atenuantes, deve ser aplicada na fração de1/6(um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa, o que não ocorreu no presente caso.

No entanto, e
mbora a atenuante da confissão do
requerente
tenha sido reconhecida, a pena intermediária não pode ser
conduzida
abaixo do mínimo legal,
po
r força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

3.
Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Henrique Joaquim de Freitas
,
com fundamento no art. 621,
I, do Código de Processo Penal,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 0001302-87.2019.8.11.0108, condenando-o pela prática do delito de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como 103 dias-multa,
cujo édito condenatório foi confirmado pelo acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação n.0001302-87.2019.8.11.0108
, reduzindo de ofício a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa.

O requerente
, na peça
que está no
ID
159191155
,
postulou a
procedência desta ação para que seja
readequada a dosimetria da pena, a fim de que
seja aplicado
“
na primeira fase, o acréscimo em 1/6 (um

sexto) em virtude dos maus antecedentes, totalizando 7 (sete) meses de detenção. Já na segunda fase o decréscimo igualmente de 1/ 6 (um sexto) em virtude da atenuante da confissão espontânea, totalizando em 6 (seis) meses de detenção em observância à súmula 231 do STJ. Na ausência de causas de aumento e diminuição, que seja definitivamente estabelecida em 6 (seis) meses de detenção
.”

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
160134168
, manifestou
-se pela
“
procedência para readequar a pena aplicar a fração paradigma de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, assim como pela existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a Súmula 231 do STJ”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem à
Ação Penal n.
0001302-87.2019.8.11.0108
, que tramitou no Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
,
n
arra os fatos desta forma:

[...]
Consta também do incluso caderno investigativo que no dia 23 de julho de 2019, por volta das 18h00, na avenida dos trabalhadores, esquina com a Rua dos Pinhais, Bairro Cristo Rei, neste Município de
Tapurah
– MT, HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS deteriorou, com emprego de
substancia
inflamável, coisa alheia pertence à
vitima
Alexandre Duílio Procópio
Bello
.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de julho de 2019, por volta das 18h00, após encerrar seu expediente de trabalho, a
vitima
utilizou-se de uma motocicleta pertencente ao seu patrão de nome Alexandre para ir comprar refrigerante.

Acontece que, ao estacionar defronte à mercearia, foi abordada pelo indiciado que lhe pediu dinheiro e, após lhe ser negado, levantou a camisa e lhe mostrou uma faca exigindo que a vítima
entregasse-lhe
a motocicleta.

Diante disso, o ofendido tirou a chave da ignição e se afastou do veículo. Ato contínuo, o indiciado tirou a referida faca da cintura e desferiu golpes contra a motocicleta, que atingiram os pneus e o tanque de combustível. Comprovou-se que, não satisfeito, o indiciado ainda ateou fogo na motocicleta vindo a queimar o banco do aludido veículo.

Evola-se dos presentes autos que, na sequência, o indiciado foi em direção à vítima que havia se abrigado no estabelecimento comercial denominado “Penso Bebidas” e ficou na frente do referido local com a faca na mão falando para a vítima sair de lá que ele iria
mata-lo
na rua.

Nesse momento, o ofendido entrou em contato, via telefone, com seu patrão, o qual se dirigiu ao local acompanhado da guarnição da Polícia Militar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “Diabo”, como incurso no artigo 157, caput,
c.c
. o artigo 14, inciso II, e artigo 163, § único, II, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do referido Codex
[...]

A materialidade e a autoria dos delitos narrados na exordial acusatória restaram comprovadas e, quanto a esses temas, o requerente não se insurgiu.

E, no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena ao requerente:

[...]
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal à espécie dos crimes cometidos, nada tendo a se valorar.

Verifico que o réu é possuidor de maus antecedentes, em vista de ter sido condenado anteriormente por sentença definitiva à prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, conforme se extrai dos autos n. 1252-95.2018.811.0108 – código 63371 (antecedentes criminais de fls. 31/33), sendo que tal fato não implica reincidência, uma vez que o delito ora em análise foi praticado antes da ocorrência do referido trânsito em julgado, o que revela a necessidade de sua valoração nesta fase.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

As circunstâncias do crime e consequências do delito são inerentes ao fato.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais e considerando que são favoráveis ao réu, portanto, fixo a pena base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), motivo pelo qual passo a dosá-la em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Não concorrem circunstâncias agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual concretizo a reprimenda em 6 (seis) meses de detenção.

Quanto à pena de multa, deve “A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (
AgRg
no
REsp
1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Sendo assim, atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, condeno ao pagamento de 103 (cento e três) dias-multa.

Com isso, fica o réu HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS definitivamente condenado a pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 103 (cento e três) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do
salário mínimo
vigente à
época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto. Tendo em vista que o acusado se encontra preso preventivamente desde 16 de setembro de 2019 (fls. 47/53), e em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo decorrido irá alterar o regime prisional, pelo que FIXO DEFINITIVAMENTE O REGIME ABERTO
. [...]

Destacamos

Consoante asseverado linhas volvidas, a
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação criminal acima citada, reformou
de ofício
a pena
pecuniária
imposta ao requerente pelo juízo de primeiro grau, consoante se infere deste
trecho
do voto condutor:

[...]
Por outro lado, observa-se que a pena de multa foi fixada em 103 (cento e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (
AgRg
no
REsp
1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso dos autos, observando a situação econômica do apelante e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.
[...]

Destacamos

Nota-se, dos excertos acima transcritos, que o juízo de primei
ro grau
negativou apenas
a circunstância judicial referente aos maus antecedentes e fixou a pena basilar do delito de dano qualificado em
1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
.

A
cerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou que

“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe

de
9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no
Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro JoelIlan Paciornik,
DJe

de
21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria. Para fins de exemplo, pode-se notar que é possível extrair maus antecedentes tanto de uma única condenação anterior como de diversas condenações anteriores. Mas nem por isso a negatividade é a mesma, pois obviamente é superior no caso de múltiplas condenações pretéritas. Então, embora tanto num como em outro caso fiquem caracterizados os maus antecedentes, o fator de aumento não pode ser o mesmo, nem pode ser objetivamente 1/8(um oitavo)ou 1/6(um sexto)ou qualquer fração que seja.

No
entanto,
caso destes autos
,
o
requerente

tem
apenas
uma
condenaç
ão
pretérita, o que evidencia seus maus antecedentes.
Nesse contexto,
ele
te
m razão ao asseverar que o acréscimo de 12
(doze)
meses sobre
a pena basilar pela prática do
crime de
dano qualificado
foi desproporcional diante
da negativação de
somente
uma circunstância judicial e da a
usência de fundamentação concreta para a exasperação
da
fração
em
1/6 (um sexto)
.

Sendo assim, considerando que somente uma condenação foi utilizada para negativar o elemento octogonal referente aos maus antecedentes,
o
quantum
atribuído
pelo juízo de primeiro grau, é muito superior àfraçãode1/6 (um sexto)e mesmo de 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre a pena mínima e máxima
. Com isso, impõe-se a r
evisão
da sentença condenatória para que o aumento seja proporcional
ao crime praticado pelo
requer
e
nte
, que t
e
m pena inicial de 6 (seis) meses
de detenção
.

Por sua vez, na segunda
fase
da dosimetria
,
o juízo atenuou a pena em 4 (quatro) meses, em razão
do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art.
65, III,
d
, do Código Penal
,
resultando a pena intermediária de
1
(
um) ano
e
2
(
dois
) meses de
detenção
.

Acerca da fração redutora aplicável à atenuante da
confissão espontânea
, não se pode deixar de ter em mente que o atual entendimento
caminha
no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Como se sabe diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sobre a matéria,
deixou assentado
:
“No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses”. [...]
(Habeas Corpus n. 469.820/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.2.2019).

Por
s
eu turno, este Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento daquela Corte Superior, em relação
à
matéria, teve a oportunidade de
afirmar
:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARGUMENTOS INADEQUADOS E INERENTES AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO MAU ANTECEDENTE. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DE UM SEXTO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ.

Inadmissível a utilização de elementos e causas inerentes ao crime de embriaguez ao volante para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Não é possível extrair os aspectos da personalidade, com base, unicamente, nos processos movidos em desfavor do Apelante, exigindo-se outros meios de comprovação para tal fim.

Uma vez preenchidos os requisitos para a caracterização de mau antecedente, deve-se valorar negativamente a circunstância judicial.

O uso da fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea, tem se tornado entendimento uniforme entre as Cortes Superiores, assim como a vedação de diminuir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a tese de
overruling
(superação do entendimento
).

Apelo parcialmente provido em parcial sintonia com o parecer da PGJ.

(TJMT - N.U 0006461-28.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021)
Destacamos

Daí por que, considerando que, na espécie, o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração
diversa de
1/6 (um sexto) para a atenuante em questão, impõe-se a reforma da sentença condenatória nessa parte, para aplicar o referido coeficiente fra
cionário em favor do requerente.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Henrique Joaquim de Freitas
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais do
requerente
, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena basilar em7 (sete) meses de detenção.

Na segunda etapa, atenuo
a pena
em
1/6 (um sexto)
em face
da
confissão espontânea
, resultando a
pena
intermediária
de
6 (seis) meses d
e detenção,
somente
não viabilizando a transposição da pena aquém do mínimo legal por conta do princípio da legalidade e do enunciado sumular
n.
231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento
de diminuição
a serem sopesadas, estabeleço a pena definitiva em 6 (seis) meses de
detenção
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministe
rial
,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
Henrique Joaquim de Freitas
,
aplicando a fração de 1/6 (um
sexto
)
de exasperação da pena-base, e o mesmo
quantum

para
atenuar
a pena intermediári
a em razão do reconhecimento
da
confissão espontânea
, redimensionando a sua pena definitiva para
6
(
seis
)
meses
de
detenção
, em
observância à
Súmula n.
231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Por derradeiro, determino

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais
, comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos deste acórdão independentemente do
seu
trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023